Tribunal: TJMT
Processo: 1032820-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032820-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAUANE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 021.238.611-54 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de no
1032820-95.2025.8.11.0002.

Origem: 2o Juizado Especial de Várzea Grande.

Agravante: KAUANE PEREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA.

Agravada: RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega ter sido indevidamente inscrita em cadastro de inadimplentes em razão de débito no valor de R$ 57,92, vinculado ao contrato no 656127979. Sustenta que, embora mantenha conta junto à instituição financeira requerida, jamais contratou empréstimo ou qualquer outro serviço de crédito.

3.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a litigância de má-fé, condenando a autora ao pagamento de multa correspondente a 5% sobre o valor da causa, além das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o mesmo parâmetro.

4.

Em sede de recurso inominado, a recorrente sustentou a ausência de comprovação da contratação, ao argumento de que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam insuficientes para demonstrar a origem do débito.

5.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, ao fundamento de que restou comprovada a legitimidade do débito mediante a apresentação de contrato de empréstimo firmado eletronicamente.

6.

Irresignada, interpôs o presente agravo interno, reiterando a tese de ausência de prova da contratação do empréstimo e alegando, em síntese, que:
a) o contrato apresentado contém número, data e valor divergentes em relação ao débito objeto da negativação; b) as telas sistêmicas, por si sós, não se prestam à comprovação da contratação; c) a instituição financeira não demonstrou a origem específica do débito negativado; e d) a negativação indevida ensejaria dano moral presumido, na modalidade in re ipsa.
A agravada por sua vez, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

7.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à agravante.

8.

Os documentos constantes do processo demonstram que o débito objeto da negativação decorre do inadimplemento de empréstimo contratado no valor de R$ 70,00 (setenta reais), acrescido dos encargos contratuais, com a devida dedução de eventuais amortizações realizadas.

9.

Ressalte-se que é prática comum das instituições financeiras a utilização de numerações internas distintas para fins de controle de contratos e de débitos em cobrança.
O elemento relevante, contudo, é a comprovação da origem da dívida, circunstância que restou devidamente demonstrada nos autos por meio do contrato de empréstimo assinado eletronicamente pela agravante e por duas testemunhas
, documento que comprova a existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, tornando legítima a negativação realizada (ID 340442870).

10.

Ademais, a própria agravante admite possuir conta junto à instituição financeira e ter fornecido seus dados pessoais, documentos e biometria facial para a abertura da conta.
Nesse contexto, a alegação de fraude mostra-se pouco verossímil, sobretudo considerando que a suposta contratação teria ocorrido no valor reduzido de R$ 70,00 (setenta reais) e que os recursos foram imediatamente utilizados pela própria titular da conta.

11.

Na hipótese, entendo que o agravado se desincumbiu de seu ônus probatório, ao comprovar a existência da relação jurídica e da dívida que ensejou o apontamento restritivo. Por sua vez, a agravante não demonstrou, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

12.

Demonstrada a relação jurídica e, por conseguinte, a origem da obrigação, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula no 34 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:

“Súmula 34:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível para a comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

13.

Portanto, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco em indenização por danos morais.

14.

Age de má-fé a reclamante que alega o desconhecimento do débito, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto. A decisão agravada confirmou a existência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a legitimidade da cobrança e da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e aplicou penalidades por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a legitimidade da negativação promovida pela parte agravada; (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação jurídica entre as partes é comprovada por ficha cadastral, contrato assinado de próprio punho e cópia de documento pessoal, documentos constantes dos autos.

4.

A inscrição em cadastros de inadimplentes decorre de inadimplemento contratual, sendo exercício regular de direito por parte da credora, não havendo ilicitude a ensejar reparação moral.

5.

O exercício regular de direito afasta a caracterização de dano moral, inexistindo qualquer abuso ou irregularidade na conduta da parte agravada.

6.

O agravo interno não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, revelando-se manifestamente protelatório, o que autoriza a imposição de multa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de relação jurídica devidamente comprovada afasta o pedido de declaração de inexistência de débito.

2.

A negativação de débito oriundo de relação contratual válida, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

O manejo de recurso sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com nítido intuito protelatório, autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos. 373, I, e 1.021, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; TJMT, N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025.”
(N.U 1063830-97.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025).

15.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

16.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026